Tribunal: TJDFT
Processo: 0744372-75.2020.8.07.0016
Órgão julgador: ASIEL HENRIQUE DE SOUSA
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de publicação: 2021-06-30

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GAB2TR3 Gabinete do Juiz de Direito Asiel Henrique de Sousa Número do processo: 0744372-75.2020.8.07.0016 Classe judicial: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) EMBARGANTE: AURELINA MARQUES DA SILVA BARBOSA EMBARGADO: DISTRITO FEDERAL DECISÃO ID Num. Num. 26695163. Converto os embargos de declaração em agravo interno. Ao agravado para, querendo, apresentar resposta ao recurso (Regimento Interno das Turmas Recursais, art. 32, § 2o). Intimem-se. Asiel Henrique de Sousa Relator (*) (*) Documento datado e assinado digitalmente.